Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado e evidenciado pela agravada[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, o cumprimento de sentença que enlaçara as litigantes e do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a composição concertada pelas partes e realização do débito exequendo, nos termos dos artigos 924, inc. III, do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pela agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22238159 e ID 22238160 [2] - ID 79932612 – Processo 0001703-35.2016.8.07.0001